Tribunal: TJMT
Processo: 1016120-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016120-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FABIANA DA SILVA - CPF: 029.706.681-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE
APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA PROGRESSÃO DE REGIME
AO TRÁFICO DE DROGAS – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - PATAMAR DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PRESSUPÕE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS - ENTENDIMENTO DO STJ - FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou orientação no “
sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas”
(AgRg no HC nº 547.502).

“[...] 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. [...] 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
(STJ, REsp nº 1918338/MT e REsp nº 1910240/MG).

“Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado de 40% (quarenta por cento), inscrito no art. 112, inciso V, da LEP”
(TJMT, N.U 1022208-80.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016120-55.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

FABIANA DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000111-28.2019.811.0025), que indeferiu a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão de regime, em condenações da agravada
FABIANA DA SILVA
por tráfico de drogas privilegiado e tráfico de drogas, a pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –
(ID 139118684).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
tratar a Agravada, que é reincidente à luz do ordenamento jurídico vigente, como se primária fosse, é ignorar tanto o texto positivado quanto a finalidade pretendida
” pela Lei nº 13.964/2019.

Pede provimento para que seja aplicada “
a fração de 3/5 (ou 60%) para a progressão de regime
” (ID 139118682).

FABIANA DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 139118688).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 139118689).

A i.

6ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Reeducanda que cumpre pena unificada de 06 anos de reclusão – Inconformismo Ministerial – Requer a reforma da decisão que alterou a fração para fins de progressão de regime de 3/5 para 2/5 – Alegação insubsistente – Alteração do art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/2019 – Com a nova redação, a lei exige que o condenado por crime hediondo ou equiparado seja reincidente específico para incidir a fração de 3/5 – Ausência de previsão para condenados por crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes simples – Aplicação do Art. 112, V – Porcentagem de 40% (2/5) – Interpretação mais benéfica ao réu – Pelo desprovimento.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 143032161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão por tráfico de drogas privilegiado – art. 33,
capu
t e § 4º da Lei nº 11.343/2006 –, praticado em 14.12.2010 e sentença transitada em julgado em 4.4.2014 (Ação Penal N.U 0000016-13.2011.8.11.0025/ Comarca de Juína/MT);

- 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 –, cometido em 1º.1.2018, cuja sentença transitou em julgado em 20.1.2020 (Ação Penal N.U 0004624-10.2018.8.11.0025/ Comarca de Juína/MT).

Em 12.11.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] O recuperando foi condenado, em primeiro (autos de nº 16-13.2011.8.11.0025), pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, o qual não é hediondo. Já, na sequência, recebeu condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este, sim, considerado crime hediondo (autos nº 4624-10.2018.8.11.0025).

Ora, quando da ocorrência da prática do crime de tráfico de drogas, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo. [...]

Como se vê com facilidade, que a progressão passou a ser muito mais complexa e variável conforme o caso concreto, não se limitando mais às frações de 1/6 (um sexto) para crimes comuns e 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) para crimes hediondos, dependendo da reincidência. [...]

A questão posta a análise, traz ao estudo uma norma que regula o cumprimento da sanção penal – no caso o art. 112 da LEP, a qual é, em sua acepção, lei penal em sentido estrito, por ter como objetivo concreto a cominação e aplicação da pena em si. Diante dessa natureza, os novos lapsos temporais para concessão da progressão de regime, na parte que prejudicar a situação fática, apenas serão aplicados aos apenados cujos delitos tenham ocorrido a partir da vigência da lei que a alterou sua redação, isto é, a Lei nº 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, com o fim da vacatio legis.

Assim o é, porque tal diploma legal – o “Pacote Anticrime” – constitui um verdadeiro “novatio legis in mellius” e tem incidência, inclusive, nos processos em tramitação, de acordo com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, e artigo 2º do Código Penal. Desse modo, tratando-se de norma posterior mais benéfica, a teor do artigo 66, inciso I, da Lei nº 7.210/84 (LEP), compete ao Juízo da Execução aplicá-la. [...]

Portanto, aplicando-se os efeitos práticos trazidos no “Pacote Anticrimes”, em face do artigo 112 da LEP, em relação à fração exigida para a progressão de regime em crime hediondo, encontra-se o seguinte paradoxo: na REDAÇÃO ANTERIOR, a fração era de 2/5 (o que corresponde a 40%) para réus primários e de 3/5 (o que corresponde a 60%) para reincidentes, se tratando de uma reincidência genérica; com a ATUAL REDAÇÃO, para a progressão em 60% é preciso que o agente seja reincidente específico em crimes hediondos, fazendo com que a reincidência genérica seja possível ser cumprida no percentual de 40% e não mais em 3/5, como determinava a regra anterior. [...]

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de nº 4624-10.2018.8.11.0025, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 139118690 - fls. 299/309)

Em 25.11.2021, o juiz da causa indeferiu pedido ministerial de aplicação do patamar de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, por entender que “
a matéria suscitada já foi objeto de análise na oportunidade do decisum em comento, de modo, ao menos neste momento, não há que se falar em nova correção, mantendo, pois, incólume a predita decisão
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 139118690 – fls. 329).

Pois bem.

No caso, a condenação da agravada por tráfico privilegiado (Ação Penal N.U 0000016-13.2011.8.11.0025) caracteriza reincidência simples em relação à condenação por tráfico de drogas (Ação Penal N.U 0004624-10.2018.8.11.0025), consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Está consolidada nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no 'sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas' (HC n. 471.013/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 16/10/2018). 3. Agravo regimental não provido
.'' (AgRg no HC nº 547.502 – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.6.2020)

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”

(LEP, art. 112).

Com efeito, o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) postulado pelo órgão ministerial, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Aplicável entendimento do c. STJ, em sede de repetitivo:

“[...] 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. [...] 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(REsp nº 1918338/MT e REsp nº 1910240/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - 31.5.2021 - grifado)

Nessa mesma linha, anotam-se, também, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo (tráfico), e apresentava condenação anterior por crime comum (trafico privilegiado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP
.” (N.U 1016035-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2020)

“Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado de 40% (quarenta por cento), inscrito no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1022208-80.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022